Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711476-25.2024.8.07.0020 APELANTE: ANA PAULA MARQUES MOURA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se a ré para se manifestar sobre a admissibilidade da apelação que interpôs, diante da possível inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora